Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL. CÔNJUGE. MEAÇÃO. QUOTA-PARTE RESPEITADA. ART. 843 DO CPC. INDIVISIBILIDADE DO BEM. ATO EXPROPRIATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro possuem rito especial sumário e são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas.

2. É legítima a penhora realizada tão somente sobre a metade do imóvel, correspondente à quota/parte do executado, e que não abarca a meação da embargante/apelante, de modo a inexistir violação aos direitos aquisitivos desta.

3. A natureza de indivisibilidade do imóvel constrito não afasta a possibilidade de incidência de atos expropriatórios sobre o bem, nos moldes do que dispõe o art. 843 do CPC.

4. Apelação conhecida, mas desprovida.